Tribunal: STJ
Processo: 1054636-50.2024.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018905 - SP(2025/0303123-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: NASA SECURITIZADORA S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - MT004632O
ANTONIO AUGUSTO PIRES BRANDÃO - DF063286
PEDRO VITOR BARBOSA PORTELA - PI018378
MEL FERNANDA ALMEIDA DE BARROS - PI026260
EMBARGADO
: CONTINENTALBANCO SECURITIZADORA S/A
ADVOGADO
: MÁRIO MESQUITA PERDIGÃO - SP192792
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:52:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 0e9ee628-6344-4b48-8643-234356f065db

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018905 - SP(2025/0303123-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: NASA SECURITIZADORA S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - MT004632O
ANTONIO AUGUSTO PIRES BRANDÃO - DF063286
PEDRO VITOR BARBOSA PORTELA - PI018378
MEL FERNANDA ALMEIDA DE BARROS - PI026260
EMBARGADO
: CONTINENTALBANCO SECURITIZADORA S/A
ADVOGADO
: MÁRIO MESQUITA PERDIGÃO - SP192792
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se
embargos
de
declaração
opostos
por
NASA
SECURITIZADORA S.A., em face de acórdão que manteve decisão unipessoal,
proferida pelo Ministro Presidente, que não conheceu do agravo em recurso
especial interposto.
Eis a ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Embargos de terceiro.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da decisão
de admissibilidade: i) necessidade de reexame de fatos e provas (
.
Súmula 7/STJ)
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de admissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (e-STJ fl. 418)

Documento eletrônico VDA55821982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:24:53
Código de Controle do Documento: deda0ae0-b671-4b6a-820c-a5caf80ef4a0

Nas razões do presente recurso, a parte embargante alega que o
acórdão padece de contradição e omissão, pois, a seu entendimento, houve
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada.
Afirma que "o fundamento acessório da multa, baseada na Súmula 7/STJ,
também foi endereçado, na medida em que a embargante esclareceu que os
embargos de declaração opostos tinham inegável propósito de
prequestionamento, amparado na
circunstância que, por si só,
Súmula 98/STJ,
afasta o caráter protelatório e, consequentemente, afasta a incidência do óbice
fático para manutenção da multa."
Aduz, ainda, que o acórdão foi omisso sobre questões de mérito
aduzidas no agravo interno, tais como suposta violação do art. 54 da
e
Lei 1309/15
aplicação da Súmula 98/STJ.
A parte embargada requer a aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do

CPC, em razão de embargos protelatórios.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A rigor, as questões apontadas pela embargante não constituem pontos
omissos, contraditórios ou obscuros do julgado, mas mero inconformismo com os
fundamentos adotados na decisão embargada.
Com efeito, o acórdão embargado, de forma clara e expressa e à luz dos
argumentos apresentados no agravo interno, manteve a aplicação da
ao recurso, pois, como realçado no julgado, a parte embargante
Súmula 182/STJ
não impugnou o óbice pontuado na decisão de admissibilidade quanto à aplicação
da Súmula 7/STJ.

I - Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
1. No que tange ao óbice atinente à necessidade de reexame de fatos e
provas, esclareceu-se que a parte agravante não impugnou a incidência da

de forma consistente, limitando-se a alegar genericamente que
Súmula 7/STJ
pretendia a aplicação do direito à hipótese, sem demonstrar quais os pressupostos
fáticos necessários ao julgamento do recurso estavam delineados no acórdão
recorrido.
Documento eletrônico VDA55821982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:24:53
Código de Controle do Documento: deda0ae0-b671-4b6a-820c-a5caf80ef4a0

2. Note-se, que em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte
agravante apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os
fundamentos da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo
possível impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
3. Ademais, na hipótese em que se pretende impugnar, no agravo em
recurso especial, a aplicação da
deve a parte agravante não apenas
Súmula 7/STJ,
mencionar que o referido enunciado deve ser afastado, mas também demonstrar
que a solução da controvérsia independe do reexame dos elementos de convicção
dos autos, avaliados pelas instâncias ordinárias, não sendo suficiente apenas a
alegação genérica de que não se trata de reexame de provas ou de que incide o
enunciado da Súmula 98/STJ.
4. Na verdade, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se
valer do recurso integrativo para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
5. Por fim, cumpre ressaltar, que inexiste omissão quanto à análise das
questões de mérito trazidas no agravo interno, porquanto o agravo em recurso
especial, repita-se, sequer foi conhecido. Pontua-se que esse exame restou
prejudicado pela ausência de preenchimento dos pressupostos recursais e o
consequente não conhecimento do recurso, que obstou a abertura desta instância
superior e, portanto, a produção do efeito translativo.
6. Logo, não há que se cogitar da ocorrência de omissão ou contradição,
uma vez que o recurso sequer ultrapassou o juízo prévio de admissibilidade para
que o mérito fosse apreciado.
7. Assim, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
8. Advirto à parte de que a futura interposição de recursos ou medidas
protelatórias ensejará a aplicação de multa.

II - Da multa do
§2o, do CPC
art. 1.026,
9. Apesar do presente recurso não reunir os pressupostos específicos
para o seu acolhimento, nos termos do
do CPC, por ora, não vislumbro
art. 1.022
manifesto caráter protelatório a ensejar a aplicação da penalidade prevista no
§2o, do CPC, pois, em tese, buscou a parte embargante
art. 1.026,
sobre os fundamentos do acórdão recorrido.
esclarecimentos/omissões

DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA55821982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:24:53
Código de Controle do Documento: deda0ae0-b671-4b6a-820c-a5caf80ef4a0

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55821982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:24:53
Código de Controle do Documento: deda0ae0-b671-4b6a-820c-a5caf80ef4a0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.018.905 / SP
Número Registro: 2025/0303123-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10328609120248260100 10546365020248260100 11697861620238260100
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NASA SECURITIZADORA S.A.
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - MT004632O
ANTONIO AUGUSTO PIRES BRANDÃO - DF063286
PEDRO VITOR BARBOSA PORTELA - PI018378
MEL FERNANDA ALMEIDA DE BARROS - PI026260
AGRAVADO
: CONTINENTALBANCO SECURITIZADORA S/A
ADVOGADO
: MÁRIO MESQUITA PERDIGÃO - SP192792
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : NASA SECURITIZADORA S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - MT004632O
ANTONIO AUGUSTO PIRES BRANDÃO - DF063286
PEDRO VITOR BARBOSA PORTELA - PI018378
Documento eletrônico VDA56864215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:44:28
Código de Controle do Documento: 389a1f70-57ff-4e5b-9446-bea068255790

MEL FERNANDA ALMEIDA DE BARROS - PI026260
EMBARGADO : CONTINENTALBANCO SECURITIZADORA S/A
ADVOGADO
: MÁRIO MESQUITA PERDIGÃO - SP192792
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:44:28
Código de Controle do Documento: 389a1f70-57ff-4e5b-9446-bea068255790